Tribunal: TJSP
Processo: 2066013-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Pedido de justiça gratuita indeferido. Insurgência da autora. Descabimento. Art. 98, CPC. Necessidade de comprovação. Autora que recebe salário R$3.517,50, além de outros valores depositados em sua conta. Ausência de prova sobre a insuficiência de recursos. Benefício não deferido. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.